Tribunal: TJBA
Processo: 8075863-68.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8075863-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 988 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu reclamação constitucional ajuizada com base no art. 105, I, “f”, da CF/1988, Resolução STJ/GP nº 3/2016, e nos arts. 988 e seguintes do CPC, visando a dirimir divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de precedente obrigatório do STJ proferido em IAC ou IRDR autoriza a extinção da reclamação por inadequação da via eleita. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade da reclamação constitucional é restrita às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal, para corrigir eventuais divergências entre Turmas Recursais e o STJ. O descabimento da reclamação se configura quando não demonstrada a afronta a precedente oriundo de incidente de assunção de competência (IAC) ou incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR). A Resolução STJ/GP nº 3/2016 não pode inovar em relação às hipóteses previstas no CPC, não sendo suficiente para legitimar a reclamação com base apenas em recurso repetitivo. A jurisprudência do STJ e de Tribunais locais adota interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação, afastando seu uso para garantir observância de precedentes repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A admissibilidade da reclamação constitucional é restrita às hipóteses previstas no art. 988 do CPC, não se prestando como sucedâneo recursal. A ausência de indicação de precedente obrigatório do STJ, proferido em IAC ou IRDR, impede o cabimento da reclamação prevista no art. 988 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "f"; CPC, arts. 988 e seguintes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075863-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada TERCEIRA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA